Tribunal: TJBA
Processo: 8053560-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053560-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MACHADO OLIVEIRA AUTO PECAS LTDA

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO

AGRAVADO: MACHADO OLIVEIRA AUTO PECAS LTDA

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO CONDICIONADA À REGULARIDADE FISCAL. EXIGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou a homologação do plano de recuperação judicial à apresentação de certidões de regularidade fiscal, conforme art. 57 da LRF. A agravante sustenta a inaplicabilidade da Lei nº 14.112/2020 ao processo ajuizado anteriormente, e pleiteia a dispensa da exigência por razões de boa-fé, morosidade judicial e preservação da empresa.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é exigível a apresentação das certidões de regularidade fiscal para concessão da recuperação judicial, mesmo em processo ajuizado antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, considerando-se o momento da decisão homologatória como marco relevante.
III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a nova redação do art. 57 da LRF aplica-se imediatamente aos processos em curso, exigindo a comprovação da regularidade fiscal no momento da concessão da recuperação, conforme previsto na Lei nº 14.112/2020.
A decisão agravada fixou prazo razoável de 90 dias para cumprimento da exigência, inexistindo afronta ao princípio da preservação da empresa. A alegação de morosidade judicial não afasta a obrigatoriedade legal vigente no momento decisório.
A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais reforça a natureza obrigatória da apresentação das certidões fiscais, não mais passível de flexibilização, dado o aprimoramento dos mecanismos legais de transação e parcelamento tributário.
IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A exigência de apresentação de certidões de regularidade fiscal como condição para a concessão da recuperação judicial aplica-se imediatamente aos processos em curso, nos termos da Lei nº 14.112/2020. 2. O momento relevante para a aferição do cumprimento dessa exigência é a data da decisão concessiva, e não o ajuizamento da ação.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 47 e 57; Lei nº 14.112/2020, art. 5º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.053.240/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.10.2023, DJe 19.10.2023; TJMT, AI 1030762-96.2023.8.11.0000, j. 03.04.2024; TJSC, AI 5070493-34.2024.8.24.0000, j. 04.02.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8053560-26.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

MACHADO OLIVEIRA AUTO PECAS LTDA.

e, como Agravada,
BANCO ITAÚ S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO AGRAVO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA